Tribunal: TJES
Processo: 5001622-35.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo
Data de julgamento: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001622-35.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXANDRE ALVES
AGRAVADO: RULIAN CUSTODIO e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
50016
22
-
3
5
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTE:
ALEXANDRE ALVES

AGRAVADO
S
:
RULIAN CUSTÓDIO
E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALEXANDRE ALVES
contra a r. decisão com cópia no evento 614037, que, nos autos da “
tutela cautelar antecedente de arresto
” ajuizada em face de
RULIAN CUSTÓDIO
E OUTRO
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões descritas no evento 613874, argumenta, em síntese, o recorrente que (i) pelos documentos juntados à inicial, restou demonstrada a relação jurídica que envolve os litigantes – contrato de mútuo verbal –, o inadimplemento do agravado e o seu estado de insolvência e (ii) o
periculum in mora
se verifica pela consulta do nome do recorrido nos órgãos de proteção, na qual constata-se inúmeros compromissos financeiros inadimplidos perante terceiros, desde dívidas bancárias a pequenas dívidas de consumo.

Pautado em tais premissas e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de seja arrestado

“
o imóvel registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis de Marilândia-ES, no Livro nº 2-B, matrícula nº. 397, à Ficha nº. 001, de propriedade da empresa R. CUSTÓDIO TRANSCALIPTO ME, CNPJ 24.920.045/0001-42, conforme certidão de ônus anexa, para gravar em sua matrícula a indisponibilidade de venda do bem, independentemente de caução e justificação prévia, através ofício ao Cartório de Registro de Imóvel da Comarca de Marilândia-ES
” e (ii) as “
quotas sociais que o agravado possui junto à sociedade empresarial R CUSTÓDIO TRANSCALIPTO, CNPJ 24.920.045/0001-42, devendo ser oficiada à Junta Comercial do Estado do Espírito Santos - JUCEES para que promova a devida averbação
”.

Na decisão constante no evento 633435, indeferi o pedido liminar.

Sem contrarrazões ante a ausência de triangularização processual nos autos originários e por não terem sido localizados os agravados via AR (evento 681522).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de outubro de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator e nego provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
50016
22
-
3
5
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTE:
ALEXANDRE ALVES

AGRAVADO
S
:
RULIAN CUSTÓDIO
E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALEXANDRE ALVES
contra a r. decisão com cópia no evento 614037, que, nos autos da “
tutela cautelar antecedente de arresto
” ajuizada em face de
RULIAN CUSTÓDIO
E OUTRO
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões descritas no evento 613874, argumenta, em síntese, o recorrente que (i) pelos documentos juntados à inicial, restou demonstrada a relação jurídica que envolve os litigantes – contrato de mútuo verbal –, o inadimplemento do agravado e o seu estado de insolvência e (ii) o
periculum in mora
se verifica pela consulta do nome do recorrido nos órgãos de proteção, na qual constata-se inúmeros compromissos financeiros inadimplidos perante terceiros, desde dívidas bancárias a pequenas dívidas de consumo.

Pautado em tais premissas e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de seja arrestado

“
o imóvel registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis de Marilândia-ES, no Livro nº 2-B, matrícula nº. 397, à Ficha nº. 001, de propriedade da empresa R. CUSTÓDIO TRANSCALIPTO ME, CNPJ 24.920.045/0001-42, conforme certidão de ônus anexa, para gravar em sua matrícula a indisponibilidade de venda do bem, independentemente de caução e justificação prévia, através ofício ao Cartório de Registro de Imóvel da Comarca de Marilândia-ES
” e (ii) as “
quotas sociais que o agravado possui junto à sociedade empresarial R CUSTÓDIO TRANSCALIPTO, CNPJ 24.920.045/0001-42, devendo ser oficiada à Junta Comercial do Estado do Espírito Santos - JUCEES para que promova a devida averbação
”.

Na decisão constante no evento 633435, indeferi o pedido liminar.

Sem contrarrazões ante a ausência de triangularização processual nos autos originários e por não terem sido localizados os agravados via AR (evento 681522).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos e que culminaram na prolação da decisão agravada.

O requerente, ora agravante, ajuizou, na origem, “
tutela cautelar antecedente de arresto
” em face de
RULIAN CUSTÓDIO
e
R. CUSTÓDIO TRANSCALIPTO ME
aduzindo, em suma, que manteve com o primeiro requerido, por longos anos, uma amizade íntima e este, aproveitando-se dessa situação, solicitou um empréstimo no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a promessa de pagamento em, no máximo, 14 (quatorze) dias subsequentes à disponibilização do numerário.

Nesse passo, sustenta que, confiando na palavra do amigo, no dia 01/04/2019, transferiu a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) da conta bancária de sua titularidade para a conta do requerido.

Em prosseguimento, afirma que transcorrido o prazo ajustado sem a devolução da quantia emprestada, tentou diligenciar o recebimento do montante, primeiro, junto ao próprio requerido, e após, com a esposa deste, visando o desfecho amigável, o que não foi possível.

Por fim, com a finalidade de arrestar bens da pessoa jurídica
R. CUSTÓDIO TRANSCALIPTO ME
da qual
RULIAN CUSTÓDIO
é sócio, alega a ocorrência de confusão patrimonial entre elas.

Diante basicamente desses fatos, requereu a concessão de liminar, para determinar o arresto do “
imóvel registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis de Marilândia-ES, no Livro nº 2-B, matrícula nº. 397, à Ficha nº. 001, de propriedade da empresa R. CUSTÓDIO TRANSCALIPTO ME, CNPJ 24.920.045/0001-42, conforme certidão de ônus anexa, para gravar em sua matrícula a indisponibilidade de venda do bem, independentemente de caução e justificação prévia, através ofício ao Cartório de Registro de Imóvel da Comarca de Marilândia-ES
”.

Alternativamente, requereu o arresto do veículo registrado em nome do recorrido, qual seja Modelo Onix, Marca GM – Chevrolet, placa QRE7H64, RENAVAM 01178800986.

Requereu, outrossim, o arresto das “
quotas sociais que o agravado possui junto à sociedade empresarial R CUSTÓDIO TRANSCALIPTO, CNPJ 24.920.045/0001-42, devendo ser oficiada à Junta Comercial do Estado do Espírito Santos - JUCEES para que promova a devida averbação

Ao receber a inicial, o magistrado singular indeferiu o pedido liminar, por não vislumbrar elementos a permitir constranger bens do requerido, determinando a intimação do autor para, caso queira, formular o pedido principal.

Foi justamente em face deste pronunciamento judicial que foi interposto o presente recurso, que passo a analisar.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Ao analisar detidamente as razões recurais, ao menos nessa etapa preambular do processo originário, não vislumbro a probabilidade do direito alegado.

Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pela parte autora, é necessário que esteja presente nos autos um substrato probatório mínimo, capaz de demonstrar a veracidade das suas alegações. Também, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é condição
sine qua non
.

Em outras palavras, sob a ótica do Código de Processo Civil de 2015, tanto a tutela cautelar como a tutela antecipada serão concedidas quando os elementos trazidos aos autos pela parte convencerem o Juiz da
“probabilidade do direito”
, devendo ainda estar presente o
“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(CPC, art. 300).

Dissertando sobre os requisitos legais para a concessão da tutela jurisdicional provisória de urgência que, baseada em cognição sumária, visa amenizar os males do tempo e, assim, garantir a efetividade da tutela definitiva, ensina o doutrinado Fredie Didier Jr.:

“
A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido
fumus boni iuris
(ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há
'
elementos que evidenciem
'
a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante
. (...)
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (
periculum in mora
) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito
.” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula S. e OLIVEIRA, Rafael A. de. "Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2" - 11ª ed. Salvador. Editora JusPodivm, 2016, p. 608/610)

Nesse mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves assevera:

“
A tutela antecipada satisfaz, faticamente, o direito, e, ao fazê-lo, garante que o futuro resultado do processo seja útil à parte vencedora. Numa tutela antecipada de liberação imediata de medicamento, a satisfação fática gerada pela imediata entrega do medicamento ao autor serve para garantir que ao final da demanda a decisão de procedência seja útil. De que valeria a concessão do remédio somente em sede de tutela definitiva se o lapso temporal para tanto é suficiente para deteriorar de tal forma a saúde do autor a ponto de tornar a entrega do medicamento inútil
”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. "Novo Código de Processo Civil Comentado" - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 462)

Dessa forma, para que a tutela cautelar antecedente seja concedida, é necessário que restem comprovadas as alegações da parte requerente ensejando o convencimento quanto à probabilidade do direito, bem como que subsista fundado receio de dano ou risco à efetividade do processo.

No caso vertente, não obstante o requerente ter demonstrado a transferência da quantia de sua conta para a do requerido, bem como algumas mensagens que trocou com a esposa deste, por se tratar de um contrato de mútuo verbal, penso não ser possível extrair de que forma foi convencionado o negócio jurídico.

Diante desse quadro, nesta etapa preambular do processo originário, não verifico o substrato probatório necessário para constranger os bens dos requeridos.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
Contrato de mútuo. Tutela de urgência de natureza cautelar
. Deferimento parcial do pedido liminar para determinar a restrição de transferência de automóvel. Irresignação do autor. Pretensão de arresto do veículo.
Alegado inadimplemento de empréstimo. Ausência de substrato probatório acerca dos termos da contratação e inexecução voluntária
. Requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar, em caráter liminar, não caracterizados, consoante a dicção dos arts. 300,
caput
, e 301 do CPC/2015. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.
(TJSC; AI 4025303-12.2017.8.24.0000; Concórdia; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Rubens Schulz; DJSC 25/02/2019; Pag. 149)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
50016
22
-
3
5
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTE:
ALEXANDRE ALVES

AGRAVADO
S
:
RULIAN CUSTÓDIO
E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE ARRESTO – MÚTUO VERBAL – ALEGADO INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRI
O
ACERCA DA FORMA DA CONTRATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ARRESTAR BENS DO REQUERIDO MOMENTANEAMENTE
–
R
ECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
Sob a ótica do Código de Processo Civil de 2015, tanto a tutela cautelar como a tutela antecipada serão concedidas quando os elementos trazidos aos autos pela parte convencerem o Juiz da
“probabilidade do direito”
, devendo ainda estar presente o
“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(CPC, art. 300).

2.
Caso concreto em que, não obstante o requerente ter demonstrado a transferência da quantia de sua conta para a do requerido, bem como algumas mensagens que trocou com a esposa deste, por se tratar de um contrato de mútuo verbal, não se mostra possível extrair de que forma foi convencionado o negócio jurídico, restando ausente o substrato probatório necessário para constranger os bens dos requeridos.

3
. Recurso desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.